Tribunal: TJPA
Processo: 0029232-27.2018.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0029232-27.2018.8.14.0401

EMBARGANTE: JEFFERSON FARIAS DOS SANTOS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. POLICIAL MILITAR. CONDENAÇÃO POR DISPARO DE ARMA DE FOGO, LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA. PENA ACESSÓRIA DE PERDA DO CARGO. DESPROPORCIONALIDADE. EXCLUSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1 – De acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a perda do cargo não é efeito automático da condenação e depende de fundamentação específica na sentença.

2 – Apesar da previsão legal da perda de cargo, quando aplicada pena superior a um ano (requisito objetivo), nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública (requisitos subjetivos) (art. 92, I, ‘a’, do CP), tal medida não é automática e exige fundamentação idônea, além de observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

3 – O embargante foi condenado por três delitos (disparo de arma de fogo; lesão corporal; resistência), à pena total de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 08 (oito) meses de detenção, em concurso material e, ainda, lhe foi aplicada a pena acessória de perda do cargo de Policial Militar. Ao justificar a pena acessória, a magistrada afirmou que ele ocultou deliberadamente a arma de fogo, trazendo “sérios prejuízos à Administração Pública”, fatos que não foram apurados nos presentes autos.

4 – Considerando o caso concreto e as penas privativas de liberdade já impostas e mantidas ao embargante, se mostra excessiva e desproporcional a imposição da perda de seu cargo, que deve, portanto, ser afastada da condenação.

5 – E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração, para sanar omissão, afastando da condenação a perda do cargo de Policial Militar imposta ao embargante
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JEFFERSON FARIAS DOS SANTOS, por seu advogado, opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão nº 219.062 (ID 7793487), proferido pela 2ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação aviado pelo embargante.

Em suas razões, pede o acolhimento dos presentes embargos, para o fim de analisar a possibilidade de desclassificar o crime de lesão corporal dolosa para o delito de lesão corporal culposa, ainda que de ofício, tendo em vista que o embargante atirou para o chão e não em direção à vítima.

Pede, ainda, a exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 20, da Lei nº 10.826/2003, em razão de que o acusado não estava no exercício de sua função de policial militar, uma vez que estava de folga no dia dos fatos.

Por fim, pede a exclusão da pena acessória da perda do cargo de Policial Militar, haja vista que a magistrada de primeiro grau utilizou fundamentação equivocada para aplicação da exclusão de cargo público, eis que ela não é efeito automático da condenação.

Tendo em vista o efeito infringente pretendido, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para emissão de parecer, tendo o
parquet
se manifestado pelo não conhecimento dos embargos, por não preencher qualquer das hipóteses de seu cabimento (ID 16248234).

É o sucinto relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes seus pressupostos, conheço dos embargos.

Como é cediço, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição, a teor do que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível o seu manejo para provocar o reexame de questão já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Rememorando os fatos apurados nos autos da ação penal, tem-se que, no dia 14 de dezembro de 2018, por volta das 20h, no estabelecimento comercial Momento Lava Jato e Bar, situado na Avenida Rodolfo Chermont, bairro da Marambaia, o embargante, policial militar, urinava no portão do estabelecimento Flex Auto Center, quando foi advertido pela vítima, Paulo F. C. Vilarino para que fizesse as necessidades fisiológicas no banheiro do bar, ocasião em que respondeu que mijava onde quisesse. Após desentendimento, o embargante sacou sua arma de fogo e efetuou dois disparos contra o chão. Em consequência do impacto, os estilhaços dos projéteis atingiram Paulo Fernando no quadril e axila direita. Após esses fatos, a Polícia Militar foi acionada. Chegando ao local, policiais militares deram voz de prisão ao embargante, que resistiu, mas foi contido e dominado, encaminhado para a Divisão de Crimes Funcionais. Enquanto aguardava a realização dos procedimentos legais, na divisão de homicídios, onde o procedimento seria realizado, o embargante empreendeu fuga pela janela do banheiro, mas foi localizado e detido. Novamente resistiu à prisão e agrediu o Tenente Uanderson Gonçalves.

Da análise dos autos, em relação aos dois primeiros pleitos (desclassificação do crime de lesão corporal dolosa para o delito de lesão corporal culposa; afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 20, da Lei nº 10.826/2003), verifica-se que este relator analisou, adequadamente, as matérias questionadas, enfrentando as razões recursais, aduzindo, claramente, que há suporte probatório suficiente a embasar a sentença condenatória nos termos em que se encontra.

Mesmo as questões de ordem suscitadas pela defesa, com pedido de análise de ofício, não encontram amparo, pois, ao analisar os argumentos defensivos deduzidos no recurso de apelação, restou a conclusão de que não havia qualquer reparo a ser feito na sentença objurgada, estando, a capitulação penal e a dosimetria das penas, acertadas e adequadamente dosadas.

Por outro lado, no que refere à pena acessória de perda do cargo de Policial Militar, tenho que a questão merece enfrentamento, para melhor análise.

A defesa alega que
a magistrada a quo usou fundamentação equivocada para a aplicação da pena acessória, já que ela não é efeito automático da condenação, e não se trata de condenação pelos chamados crimes funcionais, nos quais há a configuração da “traição” do servidor aos valores da administração pública, o que não é o caso
.

Pois bem, tem-se dos autos que o embargante foi condenado por três delitos (disparo de arma de fogo; lesão corporal; resistência), à pena total de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 08 (oito) meses de detenção, em concurso material e, ainda, lhe foi aplicada a pena acessória de perda do cargo de Policial Militar.

Ao decidir, a magistrada assim fundamentou:

(...) Como consequência da condenação, decreto a perda do cargo do réu, pois é Policial Militar, restando comprovado nos autos que se utilizou do armamento da corporação para a prática delitiva, para depois esconder o armamento, entregando-o para pessoa estranha aos quadros da polícia militar; somente informou o local onde a arma poderia ser encontrada após ser interrogado em juízo, ou seja, ocultou a arma de fogo da Polícia Militar, de forma intencional e deliberada, por mais de 100 (cem) dias, trazendo sérios prejuízos à Administração Pública.

Assim agindo, não há dúvidas de que houve flagrante violação de dever para com a Administração Pública, considerando que, como integrante da força pública estadual, deveria zelar pela honestidade e correção de propósitos com a finalidade de proteger o cidadão, a sociedade bem como o resguardo dos bens públicos; ademais, a pena privativa de liberdade foi superior a 01 (um) ano, estando preenchidos os requisitos para a perda do cargo do réu, a fim de salvaguardar a Administração Pública, com fundamento no art. 92, I, a, do Código Penal. (...)”

Ocorre que a suposta ocultação da arma, apontada pela magistrada sentenciante como motivação, não foi apurada nestes autos, nem mesmo os “sérios prejuízos à Administração Pública” em decorrência disso são observados no caso concreto.

Ademais, apesar da previsão legal da perda de cargo, quando aplicada pena superior a um ano (requisito objetivo), nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública (requisitos subjetivos) (art. 92, I, ‘a’, do CP), tal medida não é automática e exige fundamentação idônea, além de observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. POLICIAL MILITAR. PERDA DO CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
De acordo com a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a perda do cargo não é efeito automático da condenação e depende de fundamentação específica na sentença
.

2. A perda do cargo não decorreu automaticamente da condenação, mas sim da gravidade concreta do delito perpetrado pelo agravante. Este, por motivo fútil, agrediu gravemente a vítima, deixando-a irreconhecível e levando-a a óbito em decorrência das lesões. Tal conduta revela incompatibilidade flagrante com a função de policial militar exercida pelo recorrente.

3. A decretação da perda do cargo público, nos termos do art. 92, I, do Código Penal, vinculada à prática criminosa que atenta contra os princípios da Administração Pública, encontra-se devidamente fundamentada, afastando qualquer alegação de falta de motivação específica.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 2390294 / MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15/02/2024)

"Nos termos da jurisprudência vigente neste Superior Tribunal de Justiça, em que pese
a perda da função pública não ser decorrência automática da condenação, há a possibilidade de aplicação da referida penalidade pelo juiz sentenciante como efeito da reprimenda fixada, devendo o magistrado apenas fundamentar suas conclusões em critérios objetivos e subjetivos inseridos nos autos, que demonstrem a incompatibilidade do ato criminoso com o cargo ocupado pelo acusado
. Precedentes"

(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.277.816/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de 26/9/2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PERDA DO CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU VIOLAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL. PREMISSA FÁTICA. REVERSÃO DO JULGADO. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA N.º 7/STJ. REGIME JURÍDICO ESTADUAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O art. 92, inciso I, alínea a, do Código Penal, autoriza a decretação da perda do cargo público, quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública.

2. A Corte de origem, ao afastar a perda do cargo público, expressamente consignou que o crime "não foi praticado com abuso de poder e tampouco perpetrado com violação de dever para com a Administração Pública" e que "o réu agiu na condição de particular e não no exercício da função de policial militar".

3. Para rever a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem e aferir concretamente a existência de abuso de poder ou violação de dever funcional, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n.º 7/STJ. Ademais, a análise específica dos deveres funcionais previstos no regime jurídico-administrativo do cargo de policial militar estadual ocupado pelo Agravado encontra óbice na Súmula n.º 280/STF.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp 1444360 / GO, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 02/06/2020)

Assim, a meu sentir, considerando o caso concreto e as penas privativas de liberdade já impostas e mantidas ao embargante, entendo excessiva e desproporcional a imposição da perda de seu cargo, que deve, portanto, ser afastada da condenação.

Por todo o exposto, acolho parcialmente os embargos, para sanar a referida omissão, apenas para afastar da condenação a perda do cargo de Policial Militar imposta ao embargante, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/03/2024